Tribunal: STJ
Processo: 0322451-49.2024.3.00.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731125 - SP (2024/0322451-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAERA CONFECCOES LTDA.
ADVOGADO
: CHANG UP JUNG - SP099037
AGRAVADO
: LOURDES PEREIRA FERNANDES
ADVOGADOS
: ROQUE FERNANDES SERRA - SP101320
LIVY LANHI FERNANDES SERRA - SP230277
LUIS FERNANDO IERVOLINO DE FRANÇA LEME - SP239164
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESPEJO.
RESCISÃO
COM
DECRETO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a rescisão
contratual e consequente decreto de despeço exigiria adentrar no
exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51439203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 620e59d2-b570-4084-95c9-266cc83798e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731125 - SP (2024/0322451-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SAERA CONFECCOES LTDA.
ADVOGADO
: CHANG UP JUNG - SP099037
AGRAVADO
: LOURDES PEREIRA FERNANDES
ADVOGADOS
: ROQUE FERNANDES SERRA - SP101320
LIVY LANHI FERNANDES SERRA - SP230277
LUIS FERNANDO IERVOLINO DE FRANÇA LEME - SP239164
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESPEJO.
RESCISÃO
COM
DECRETO.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a rescisão
contratual e consequente decreto de despeço exigiria adentrar no
exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAERA
CONFECCOES LTDA. (SAERA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, da relatoria do
Desembargador LUÍS ROBERTO REUTER TORRO, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51152653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: bd764283-f74a-4202-a05a-31f67be68a09

APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial – Ação de despejo por
denúncia vazia – Sentença de improcedência em razão da invalidade
da notificação premonitória – Apelo da locadora – Arguição de
intempestividade do recurso pela parte locatária – Rejeição – Decisão
do Juízo de primeiro grau em que este consignou não conhecer dos
embargos de declaração por se tratar de mero inconformismo que tem
substância de rejeição do mérito do recurso, de modo que não se pode
cogitar da não interrupção do prazo para interposição de apelação –
Conexão – Prejuízo – Feito que já encontrou sentença, o que frustra
os fins do instituto de prorrogação de competência – Nulidade da
sentença – Reconhecimento – Édito baseado em fato inexistente –
Locatária que afirmou em contestação que o procurador da locadora,
subscritor da notificação, foi quem não provou possuir poderes para
expedir a epistolar – Inexistência de elementos nos autos que
demonstrem que o recebimento da notificação foi realizado por
advogado da locatária – Validade da notificação – Carta recepcionada
no endereço do imóvel objeto da locação, em que a locatária exerce
atividade econômica – Aplicação da teoria da aparência – Subscrição
da notificação pelo procurador da locatária – Legalidade – Inexistência
de formalidade legalmente prevista para tal ato – Inteligência dos
artigos 654, § 2o, e 656, ambos do Código Civil – Locatária que, na
hipótese de duvidar da idoneidade da notificação, deveria ter
contranotificado o subscritor ou procurado diretamente a locatária –
Conduta incompatível com o dever de boa-fé objetiva – Declaração da
extinção do contrato de locação e decreto de despejo da locatária –
Inversão do ônus da sucumbência – Sentença anulada e julgamento
direto do mérito da demanda realizado com espeque na teoria da
causa madura – Recurso PROVIDO.

No presente inconformismo, SAERA defendeu que o apelo nobre foi
indevidamente indadmitido, pois a finalidade recursal não se cinge na reanálise dos
fatos e das provas colhidas na demanda.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
SAERA afirmou a violação do art. 930, parágrafo único, do CPC, art. 59,
caput, da Lei 8.245/91, e art. 5o do Estatuto da OAB, sustentando a inexistência dos
pressupostos legais para rescisão contratual e decreto de despejo.
Documento eletrônico VDA51152653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: bd764283-f74a-4202-a05a-31f67be68a09

Sobre o tema o TJSP consignou que o Tribunal Bandeirante reformou
sentença baseada em fato inexistente, proclamando a rescisão do contrato locatício e
consequente ordem de despejo, confira-se:

Em sede de contrarrazões, a apelada confirma que o fato consignado
na sentença (recepção da notificação por advogado da apelada) não
existiu, o que convencionou chamar de "erro material" (fls. 172).
Destarte, evidenciada a falsa representação da realidade, a sentença
nesta baseada não pode prevalecer no mundo jurídico, sendo de rigor
a declaração de nulidade. Tendo em conta que o caso concreto se
amolda à hipótese prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código
de Processo Civil, estando a causa madura para julgamento, resolvo
desde logo o mérito da demanda. Não assiste razão à apelada em
reputar inválida a notificação premonitória para extinção da locação e
desocupação do imóvel. Provou a apelante que a notificação foi
entregue no imóvel objeto da locação e da ação (fls. 15/17), que se
confunde com o local em que a pessoa jurídica apelada exerce seu
objeto social, de modo que é aplicável a teoria da aparência, segundo
a qual aquele que se apresenta ao carteiro ou entregador como
funcionário responsável pelo recebimento de correspondência da
empresa é pessoa legítima para recepcionar a epistolar. Expirado o
prazo, a apelada deixou de entregar o imóvel à apelante. A renovação
do contrato por prazo determinado não foi provada, não sendo o
suficiente para modificar o direito da apelante o fato de que a apelada
propôs ação para obrigar aquela a exibir o instrumento da
prorrogação, não havendo nestes autos indícios concretos de que tal
documento exista. Quanto à aventada nulidade por não apresentação
da procuração da apelada em benefício do subscritor no ato da
remessa da notificação extrajudicial, anoto que, em não sendo esta
formalidade prescrita em lei, não há obrigatoriedade de que o
mandatário previamente exiba procuração para que aja em nome do
mandante perante terceiros. Caso o terceiro tenha suspeita da
idoneidade do mandatário, pode exigir deste que exiba o instrumento,
o que se pode extrair das previsões dos artigos 654, § 2o, (o terceiro
pode exigir instrumento com firma reconhecida) e 656 (o mandato
pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito), ambos do Código Civil.
Estivesse insegura quanto à validade da notificação, deveria a apelada
ter contranotificado o subscritor do documento e assinalar prazo para a
exibição da procuração, ou mesmo ter procurado diretamente o
mandante para confirmação da legitimidade da atuação do
mandatário. Não parece compatível com a boa-fé objetiva a postura da
apelada de simplesmente ignorar o ato jurídico em tela para apenas
em defesa de ação judicial levantar invalidade que somente aproveita
a si mesma e que, em obediência ao dever de probidade e boa-fé,
poderia e deveria ter sido levada ao conhecimento da apelante em
momento anterior. Feitas estas considerações, julgo ser procedente o
pedido inicial para declarar extinta a relação locatícia e decretar o
despejo da apelada. Condeno esta em custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em doze por cento do valor da causa.

Documento eletrônico VDA51152653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: bd764283-f74a-4202-a05a-31f67be68a09

Além disso, justificou o porquê de não se reunir o feito com o outro em
curso, haja vista se encontrar um deles já julgado.
Assim, rever as conclusões quanto à rescisão contratual demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato
firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENSA
OFENSA AOS ARTS. 421 E 422 DO CC AFASTADA PELA CORTE
LOCAL COM BASE NO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS E NOS
TERMOS
DA
AVENÇA
FIRMADA
ENTRE
AS
PARTES.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE CONCEDIDA. ANÁLISE DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É defeso a esta Corte rever, na via especial, as conclusões do
acórdão estadual acerca da configuração dos requisitos ensejadores
da antecipação de tutela e da inexistência de violação à boa-fé
objetiva contratual pela rescisão do contrato de locação. Súmula no 7
do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 778.415/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
20/10/2016
27/10/2016
destaque
nosso.)
Assim, o recurso não merece que dele se conheça.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do apelo
nobre.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LOURDES PEREIRA FERNANDES, limitados a 20%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
Documento eletrônico VDA51152653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: bd764283-f74a-4202-a05a-31f67be68a09

condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: bd764283-f74a-4202-a05a-31f67be68a09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.731.125 / SP
Número Registro: 2024/0322451-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052156220228260100
1005215622022826010050001
1005215622022826010050002
11360654420218260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAERA CONFECCOES LTDA.
ADVOGADO
: CHANG UP JUNG - SP099037
AGRAVADO
: LOURDES PEREIRA FERNANDES
ADVOGADOS : ROQUE FERNANDES SERRA - SP101320
LIVY LANHI FERNANDES SERRA - SP230277
LUIS FERNANDO IERVOLINO DE FRANÇA LEME - SP239164
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:08
Código de Controle do Documento: 6cd2b409-a3f9-477d-9383-0f5070ce8a4d

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:08
Código de Controle do Documento: 6cd2b409-a3f9-477d-9383-0f5070ce8a4d